Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-44.2020.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-44.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONICREY ALVES DE SOUZA - CPF: 015.668.271-08 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO RURAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6º pela CF/88.

2. A interrupção de energia elétrica, que é bem essencial necessário para atividades básicas e diárias, por mais de uma vez, em curto espaço de tempo, configura a ocorrência de dano moral quando injustificada a demora e o descaso na religação da energia interrompida, uma vez que inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo.

3. Em relação ao
quantum
da fixação do dano moral, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, assim, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença, pois atende aos fins a que se destina, mostrando-se razoável, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado.

4. Diante da sucumbência em grau recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados (art. 85, § 11, CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002839-44.2020.8.11.0051 CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTES: ENERGISA S. A.

APELADO: RONICREY ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Indenização nº 1002839-44.2020.8.11.0051, ajuizada contra a apelante por
RONICREY ALVES DE SOUZA
, julgou o pedido procedente os pedidos da inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil), a título de indenização por danos morais em favor do Autor, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula n. 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida. Condenou, também, a Demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o procurador do Requerente, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC (Id nº 122571967 - págs. 1-7).

A apelante,
ENERGISA S. A.
, em suas razões recursais de ID nº 122571970 - págs. 1-13, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresenta as contrarrazões de ID nº

122571974 - Pág. 8, refutando os fundamentos recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Indenização nº 1002839-44.2020.8.11.0051, ajuizada contra a apelante por
RONICREY ALVES DE SOUZA
, julgou o pedido procedente os pedidos da inicial, para:

“Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR a Requerida Energisa S/A ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil), a título de indenização por danos morais em favor do Autor Ronicrey Alves de Souza, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida.

CONDENAR a Demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o procurado do Requerente, desde logo arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(ID nº 122571967 - págs. 1-7).

A apelante,
ENERGISA S. A.
, em suas razões recursais de ID nº 122571970 - págs. 1-13, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os requisitos e pressupostos processuais atinentes à espécie, conheço do recurso de apelação, passando a sua análise.

O autor narra em sua inicial que, entre os dias 04/11/2019 a 07/11/2019, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu sítio de forma repentina e absoluta, sem aviso prévio, notificação ou existência de débitos. Aduz que em decorrência da falta de energia elétrica sofreu diversos transtornos, razão pela qual requer a reparação pelos danos morais experimentados.

A ré ENERGISA objetou, sustentando que a demora no reparo aconteceu devido a incidente em questão ser provocado por caso fortuito e força maior. Alegou, ainda, que não existe prazo previsto na ANEEL para religação de energia nesses casos.

A sentença recorrida entendeu que restou satisfatoriamente demonstrada a existência do dano consistente na privação de fornecimento de energia na unidade consumidora do postulante por extenso período, de aproximadamente 4 (quatro) dias consecutivos, fato inclusive incontroverso, e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo experimentado pelo autor, conforme se observa dos protocolos de reclamações na via administrativa. Na oportunidade o Magistrado singular consignou que
“ao contrário do que pretende levar crer a parte Requerida, a ocorrência de intempéries ou de danos provocados por terceiros em poste de energia elétrica não exime a sua responsabilidade a título de caso fortuito ou força maior. Bem ao contrário, é seu dever promover a melhoria nos locais onde fornece seus serviços, bem como atender com um prazo razoável as solicitações dos usuários., o que não aconteceu no presente caso”
(sic).

Pois bem. A Constituição da República trata em seu artigo 37, § 6º, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, senão vejamos:

“Art. 37.(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse contexto e considerando o caso em comento, há necessidade de verificar se encontram presentes os elementos necessários que, em tese, caracterizariam a responsabilidade objetiva da requerida, quais sejam, a conduta, o prejuízo e o nexo de causalidade.

Pelo contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a falta de energia elétrica na unidade consumidora do autor é fato incontroverso porque as partes reconhecem sua ocorrência; inclusive a própria concessionária de serviço público aponta o incidente em questão foi provocado por caso fortuito e força maior, bem como aduziu que:
“não existe um prazo fixado pela ANEEL para a religação de energia nestes casos”
. Ora, o autor ficou por aproximadamente 04 (quatros) dias sem energia elétrica, situação que, por óbvio, enseja diversas dificuldades e prejuízos, já que inconteste a necessidade da energia elétrica para incontáveis situações básicas.

Outrossim, para eximir-se do dever de indenizar, vale destacar que a empresa fornecedora do serviço essencial deveria provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.

Na hipótese, a parte requerida alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior, apresentando
print
do sistema informando histórico de pagamento referente a Unidade Consumidora pertencente ao autor, deixando de justificar as causas da interrupção de energia no período de 04/11/2019 a 07/11/2019.

Insta salientar que a concessionária não tem controle sobre a queda de árvores e postes ou descargas atmosféricas. Porém, tem o dever de fornecer reparos em prazo razoável, o que não ocorreu no presente caso.

A situação em análise demonstra a desídia da requerida no diligenciamento necessário ao reparo do dano, uma vez que o período de interrupção da energia elétrica extrapola o razoável para se sanar os danos causados pela queda de um poste (foto anexa na exordial) ou descargas atmosféricas, mesmo se tratando de rede de energia elétrica de zona rural.

Com efeito, repisa-se, a energia elétrica trata-se de bem essencial, haja vista ser necessária para atividades básicas e diárias. Assim, ante a injustificada demora e o descaso na religação da energia interrompida, a ocorrência de dano é patente, principalmente quando inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo, sendo injustificada a demora na religação da energia.

Dessa forma, notório que o autor experimentou situação de incerteza que supera os meros dissabores sem o serviço essencial que deve ser prestado pela concessionária, com satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, mormente, porque a situação de penúria perdurou por tempo considerável.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária apelada, o dano moral buscado se revela
in re ipsa
, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

‘APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA PROVOCADA POR TEMPESTADE – DEMORA EXORBITANTE NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO ENTRE O EVENTO DA NATUREZA E OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA – DANOS PROVOCADOS PELA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PELA FALTA DE REFRIGERAÇÃO – DANOS MORAIS – PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL – LESÃO À DIGNIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Telas sistêmicas, isoladamente consideradas e preenchidas com informações incongruentes, não se revestem da força probatória necessária à demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.

II – A privação injustificada do uso de energia elétrica por prazo exorbitante caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

III – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização.

IV – A atualização monetária relativa à indenização por danos morais incide a partir do arbitramento. Súmula n.º 362 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00017947020168110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/11/2019) (destaquei).

Desse modo, escorreita a sentença recorrida quando destaca que:
“O dano moral restou suportado pela parte autora, pois a prova nessa hipótese é “in re ipsa”, ou seja, deriva, do próprio fato ofensivo, significa dizer que, provado o fato, está provado o dano moral”
.

Passo a análise do
quantum
indenizatório.

Em matéria de danos morais, cabe ao prudente arbítrio do magistrado observar as peculiaridades do caso concreto: o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes, o padecimento psicológico gerado pelo gravame e a finalidade pedagógica da sanção aplicada, de modo a não acarretar enriquecimento ilícito à parte ofendida, tampouco seja tão irrisório, que se revele incapaz de compensar-lhe pela dor sofrida ante a violação do bem jurídico tutelado.

Feitas tais considerações, após examinar as peculiaridades do caso vertente, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos fins que se destina, mostrando-se razoável, adequado e justo, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado, uma vez que, ao mesmo tempo que atende seu caráter punitivo e educativo, repara moralmente a vítima, sem ensejar em enriquecimento ilícito da mesma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022